Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713880-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SARA LINA RAMOS ROCHA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI DECISÃO SARA LINA RAMOS ROCHA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 122270491, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, que rejeitou a sua impugnação e declarou efetivada a penhora on-line, in verbis: “A executada apresentou impugnação à penhora (ID 119332779), na qual argumenta que a constrição no valor de R$ 665,21 recaiu sobre verba proveniente de salário, razão pela qual requereu o desbloqueio. Anexou extrato bancário e seus contracheques. Manifestação do credor, ID 120068484. Em consulta ao sistema SISBAJUD, verifica-se que houve 4 bloqueios em contas da executada, totalizando a quantia de R$ 825,44, da seguinte forma: 1) R$ 56,38, em 16/03/2022, pelo BANCO SANTANDER; 2) R$ 53,55, em 17/03/2022, pelo BANCO BRADESCO; 3) R$ 665,21, em 22/03/2022, pelo BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB; 4) R$ 50,30, em 09/04/2022, pelo BANCO SANTANDER. Verifica-se pelo extrato bancário de ID 119332776 que houve depósito de salário no valor de R$ 5.838,33, em 07/03/2022. Houve, todavia, no dia 08/03/2022, uma sequência de débitos que resultou no abatimento de quase todo o valor relativo ao salário do mês de março, restando apenas a quantia de R$ 18,79. Ainda no mês de março a executada recebeu outros créditos sem descrição de natureza salarial nos valores de R$ 185,39 e R$ 1.093,24, nos dias 09/03/2022 e 18/03/2022, respectivamente. Por conseguinte, no dia 22/03/2022, ocorreu o bloqueio no valor de R$ 665,21, objeto da presente impugnação. Observa-se, assim, que a constrição incidiu sobre esse último crédito recebido, uma vez que até a data do bloqueio o salário da executada já havia sido integralmente consumido. Dessa forma, considerando que a conta bancária em que a parte executada aufere sua remuneração não se destina exclusivamente ao recebimento de salário e diante do recebimento de créditos provenientes de outras fontes, não foi possível identificar pela documentação apresentada que a importância constrita possui natureza salarial, de modo que não restou comprovado que a penhora recaiu sobre verba considerada impenhorável. Em relação aos bloqueios efetivados na conta mantida pelos bancos Santander e Bradesco, também não houve comprovação da origem do crédito pela executada. Frisa-se que o salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que a conta corrente em que se deu o bloqueio para satisfação do crédito é destinada ao recebimento de salário não é suficiente para impedir a penhora. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e declaro efetivada a penhora da importância de R$ 825,44, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Indefiro o pedido do exequente de penhora parcial do salário da executada, uma vez que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria da devedora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS na modalidade saque, para a conta bancária a ser indicada pelo exequente na petição de ID 120068484, referente aos depósitos discriminados nos comprovantes em anexo. Após a expedição, a parte deverá imprimir o alvará e comparecer em qualquer agência para realização do saque. Intime-se imediatamente o credor para informar, no prazo de 05 dias, se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. Quanto ao bloqueio no importe de R$ 50,30, realizado em 09/04/2022, pelo BANCO SANTANDER, ainda não foi aberto prazo à executada para sua manifestação. Assim, fica a executada intimada da penhora efetivada, por meio da Defensoria Pública, nos termos dos artigos 841, § 1o e 847, ambos do Código de Processo Civil, dando-lhe ciência de que poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar qualquer das hipóteses previstas no § 3o do art. 854 do CPC. Por fim, informo que: Em consulta ao sistema Renajud, foi localizado apenas o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária que não havia sido encontrado para apreensão antes da conversão em execução. Desde já fica indeferida a consulta ao sistema ERIDF, porquanto compete ao credor indicar, objetivamente, os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Poder Judiciário a iniciativa de realizar diligências em busca da satisfação do crédito. Além do mais, a parte credora pode promover a pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do DF ou ao SREI sem necessidade de intervenção judicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise da execução originária, vê-se que a dívida é de R$ 2.895,26. Realizada a consulta Sisbajud, foram encontrados os valores supracitados na r. decisão, nas contas da agravante-executada. Na impugnação à penhora (id. 119332779), a agravante-executada alegou que “foi surpreendida quando este Juízo realizou bloqueio na quantia de R$ 661,45 (seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) em ID no 118354151, referente a valores provenientes salário, em sua conta bancária” mantida perante o Banco de Brasília. O bloqueio no Banco de Brasília foi no valor de R$ 665,21, em 22/2/2022 (id. 122274754, pág. 2). Da análise do extrato da conta mantida no Banco de Brasília (id. 119332776), vê-se que, em 7/3/2022, foi creditado o salário da agravante-executada, de R$ 5.838,33; somados a partir daí os pagamentos e operações realizados na conta, no dia 9/3/2022, verifica-se que o salário já tinha sido inteiramente consumido; no mesmo dia 9/3/2022, foi creditado um PIX no valor de R$ 185,39 e no dia 18/3/2022, houve um crédito relativo a empréstimo de imposto de renda, no valor de R$ 1.093,24; o bloqueio on-line de R$ 665,21 ocorreu no dia 22/2/2022, como informado. Assim, diante dos elementos acima, não há prova inequívoca de que o bloqueio ocorreu sobre salário, ao contrário, no dia da constrição, referida verba já havia sido inteiramente absorvida pelas operações realizadas pela agravante-executada, e a constrição, ao que se infere, recaiu sobre os dois créditos acima indicados realizados na conta, e que não se referem a salário. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso ou do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora